Tribunal: TJSP
Processo: 2011438-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Planos de saúde. Decisão que indefere o pedido de tutela de urgência que buscava o afastamento de cobertura parcial temporária. Descabimento. Apresentação documentos comprobatórios de que a contratação não previa a CPT (carência parcial temporária), tanto a operadora enviou aos autores notificação informando a inclusão da CPT posteriormente, em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Planos de saúde. Decisão que indefere o pedido de tutela de urgência que buscava o afastamento de cobertura parcial temporária. Descabimento. Apresentação documentos comprobatórios de que a contratação não previa a CPT (carência parcial temporária), tanto a operadora enviou aos autores notificação informando a inclusão da CPT posteriormente, em razão da obtenção de seus dados médicos, que sugeririam a existência de omissão quanto a doença pré-existente. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão reformada para a concessão da tutela de urgência. Litigância de má-fé. Ocorrência. Operadora que falta com a verdade em contraminuta, ao afirmar que não houve a imposição de cobertura parcial temporária, sem infirmar a autoria da notificação enviada aos agravantes. Alteração da verdade dos fatos. Multa arbitrada em 5% do valor da causa (R$ 20.000,00) devidamente atualizado. Recurso provido, com determinação.